Tribunal: TJMT
Processo: 1040414-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040414-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARQUES HONORIO - CPF: 028.680.791-21 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (RECORRIDO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Prévia notificação.
Os contratos de associação de seguro possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência e a rescisão unilateral do contrato depende de prova inequívoca da prévia notificação (STJ AgInt no AREsp 1478859/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021; AgRg no AREsp 539.124/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014; e REsp n. 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 12/4/2004). Destaca-se que, em se tratando de
relação de consumo, é ve
dado exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, inciso V, do CDC) e são nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC).
No caso concreto, constata-se que não foi evidenciada a notificação inequívoca e prévia do consumidor, mas houve a suspensão automática da cobertura securitária pela empresa recorrente, estando evidenciada a abusividade e consequente falha na prestação de seu serviço.

2. Ressalte-se que o simples fato de constar no boleto de pagamento (ID 273991359/PJe2) a informação de que o não pagamento da parcela em questão acarreta na perda da cobertura, isto não é suficiente para fins de notificação do consumidor. Quanto ao ponto, o juízo singular bem fundamentou que "
que tal pratica, apesar de prevista contratualmente e previamente avisada nos boletos bancários, deve respeitar o principio da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente porque atrasos de poucos dias não justifica a ruptura contratual. (...) a inadimplência da parte autora, apesar de provada, se deu em curtíssimo prazo e não poderia ser utilizada para garantir a suspensão contratual automática, dado que tal prática configura abusividade e violação à proporcionalidade.
". Dessa forma, correta a conclusão no sentido de ser "
reconhecida a abusividade na ausência de cobertura do sinistro
" realizada pela empresa reclamada, devendo ser mantida em seus termos.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas p
rocessuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1040414-31.2023.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO e PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME

Recorrido:
ALEXANDRE MARQUES HONORIO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALEXANDRE MARQUES HONORIO ajuizou reclamação em face
da ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO e PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME. Noticiou que houve recusa indevida na cobertura dos custas relativos ao reparo de veículo após sinistro.

O juízo singular proferiu
sen
tença
, nos seguintes termos:
"Vistos. Trata-se de reclamação proposta por ALEXANDRE MARQUES HONORIO em face de ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO e PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI – ME afirmando que é cliente das requeridas e solicitou a cobertura de sinistro ocorrida em 13/11/2023. Relata que a solicitação de cobertura de sinistro sofrido por terceiro foi recusada em decorrência de inadimplência de três dias. Por fim, a condenação das requeridas na obrigação de garantir a cobertura e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00. É a suma do essencial. ACOLHO a ilegitimidade passiva da PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI – ME, uma vez que não há nenhuma indicação na inicial de que ela tenha qualquer responsabilidade de cobrir os danos decorrentes do sinistro. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito da presente destacando que o feito se amolda aos requisitos para julgamento antecipado da lide. Inicialmente, insta destacar que, em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada, além de provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, em razão da inversão do ônus da prova, também fazê-lo porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A parte reclamante aduz que contratou os serviços da 1a reclamada referentes a seguro de danos do veículo TOYOTA/HILUX 2012/2012 Placa PBB-0A35, RENAVAN 046948911. Relata que colidiu seu veículo com o veículo de terceiro e solicitou a cobertura dos danos sofridos pela vítima do acidente de trânsito, entretanto a 1a reclamada negou a cobertura alegando atraso na parcela. A reclamada, por seu turno, aduz que não é seguradora e o contrato firmado com o reclamante refere-se a um “programa de socorro mútuo” em que propicia “que a união de cada associado junto a seus semelhantes lhes proporcione condições favorecidas”. Relata que o atraso no pagamento dos débitos suspende automaticamente o “programa de proteção veicular”, que só voltaria a vigorar dois dias após o pagamento. In casu, a parte reclamante afirma que o vencimento da fatura era dia 10/11/2023 e que o pagamento se deu em 13/11/2023, de forma que a suspensão da cobertura é abusiva. Conquanto a parte reclamada alegue que a relação entre as partes não é de consumo e que tipo de contrato não configura seguro, tenho que o modelo de negócio jurídico é muito semelhante ao de uma seguradora. Ao que noto, o associado paga mensalmente um valor e tem direito a cobertura que são notoriamente similares àquelas praticadas por seguradoras. Nesse sentido, embora a reclamada aduza que é uma associação, tenho que o modelo de negócio jurídico possui remuneração e se enquadra no conceito de serviço previsto no art. 3o, §2o, do CDC. Ademais, a associação possui, ao que tudo indica, manifestos fins lucrativos, de modo que o negócio jurídico discutido nestes autos se enquadra em serviço prestado por fornecedor a consumidor. Com efeito, é preciso analisar a inadimplência temporária do reclamante segundo as regras e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, de modo a verificar se a recusa da cobertura é ou não abusiva. Nessa esteira, conquanto o reclamante alegue que não houve notificação prévia, verifico que a parte reclamada apresenta no próprio boleto bancário informação de que o atraso suspende automaticamente o direito a cobertura. Acontece que tal pratica, apesar de prevista contratualmente e previamente avisada nos boletos bancários, deve respeitar o principio da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente porque atrasos de poucos dias não justifica a ruptura contratual. Logo, a inadimplência da parte autora, apesar de provada, se deu em curtíssimo prazo e não poderia ser utilizada para garantir a suspensão contratual automática, dado que tal prática configura abusividade e violação à proporcionalidade. Assim sendo, deve ser reconhecida a abusividade na ausência de cobertura do sinistro, dado que o atraso de três dias no pagamento de mensalidade não justifica a suspensão contratual, e condenada a reclamada a efetuar o conserto do veículo Voyage, prata placa NDZ 5188. Quanto ao dano moral, tenho que o mero inadimplemento contratual pautado em cláusulas contratuais não configura ato ilícito apto a justificar indenização por danos extrapatrimoniais. Em face do exposto, opino I. pelo reconhecimento da ausência LEGITIMIDADE PASSIVA do PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI – ME e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; II. seja julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor apenas para condenar a reclamada ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, a efetuar o conserto do veículo Voyage, prata placa NDZ 5188, nos limites previstos no documento de id. 156150495; Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial. Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, tendo em vista ser incompatível com a primeira instância dos Juizados Especiais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto o presente projeto à apreciação da MM. Juiz de Direito (art. 40 da Lei no 9.099/95). João Celestino Batista Neto Juiz Leigo HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data registrada pelo sistema. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela pa
rte reclamada, susten
tando que não é responsável pela cobertura dos reparos do sinistro, pois o contrato prevê a suspensão do benefício em casos de inadimplência. Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 273991382/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025